Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011644-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ MARCOLINI JUNIOR
RECORRIDOS: PEDRO NARDELLI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 31545490) interposto por MARCOS ROBERTO BRIANTI com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27745999):
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES – ASTREINTES – FIXAÇÃO PELO JUIZ PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIMITE DO PRINCIPAL. Recurso conhecido desprovido. 1. O recurso aviado em sede de agravo de instrumento deve limitar-se ao que o magistrado decidiu, não servindo para reviver situações pretéritas. Se há determinação para depositar valores, reside deposito parcial égide da preclusão lógica, não mais se discute sobre este mérito. 2. Possível se apresenta o magistrado fixar multa de preceito cominatório para compelir a parte a cumprir decisão judicial. O valor da multa deve conter os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Seguindo orientação do STJ, este valor pode ir até o limite do principal. Se a questão diz respeito a depósito de valores, ocorrendo cumprimento parcial, razoável a proporcional que as astreientes sejam aplicadas somente sobre a parte remanescente não cumprida. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, RAI 1011644-76.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019)”
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por JOSE MARCOLINI JUNIOR, que manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, em liquidação de sentença que lhe promove PEDRO NARDELLI e ROBERTO ZAMPIER, para manter a multa cominatória aplicada pelo magistrado de piso, contudo, reduzindo-a para 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o saldo remanescente ainda pendente de recolhimento.
O Recorrente apresentou este recurso especial pugnando pelo deferimento de efeito suspensivo.
A vice-presidência na gestão passada ao apreciar o pedido de feito suspensivo, observou que em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 434), encaminhou os autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação (id 31952457).
O E. Relator proferiu decisão no id 59283498, in verbis:
“APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO REPETITIVO – REJULGAMENTO – CONCORDANCIA DA PARTE CONTRARIA PELA EXCLUSÃO – AUSENCIA DE LITIGIOSIDADE A RESPEITO – PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE – ATO DO RELATOR – ART. 51, INCISO X DO RITJMT – DESISTENCIA HOMOLOGADA PELO RELATOR.
(1) – Tendo a Vice-presidência enviada matéria para novo julgamento, consoante o prescrito no art. 1030, inciso II, do CPC para manutenção ou exclusão da multa, em face do recurso repetitivo 1198108-RJ e havendo concordância da parte contraria, este fato superveniente faz com que desapareça o objeto a ser tratado perante o órgão colegiado. Equivalendo-se a uma desistência, homologa-se, excluindo do v. acórdão a multa aplicada em desacordo, não sendo necessário submeter esta questão ao crivo do órgão colegiado”. (TJMT, RAI 1011644-76.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 28/09/2020) ”
Após, no id 60632492, o Recorrente peticionou aduzindo que embora a multa do artigo 1.021, §4o, foi excluída do acórdão recorrido, existem outras controvérsias para serem apreciadas ratificando os termos deste recurso especial e requerendo a análise do juízo de admissibilidade.
A parte recorrente alega violação aos artigos 139, 485, IV, VI, § 3o, 489, § 1o, I, III, 506, 513, 523, 525, 537, § 1o, I, II, 806, § 1o, 814, parágrafo único, 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil; artigo 884 do Código Civil; além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) “A aplicação de multa para o desprovimento de agravo interno não é automática, demandando decisão fundamentada e devido preenchimento dos requisitos, o que não se verifica no caso dos autos; (b) “Não houve preclusão temporal ou consumativa no caso dos autos, visto que: (i) a sentença proferida nos autos principais não fez coisa julgada em relação ao recorrente, já que não foi parte na fase de conhecimento; (ii) trata-se de questão de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição; (c) Não é cabível o cumprimento de sentença contra quem não foi parte na fase de conhecimento, de modo que o recorrente (terceiro) sequer deveria ter sido intimado para pagamento; (d) As astreintes não são cabíveis contra quem não é parte no processo e quando se tratar de obrigação de pagar quantia certa, como ocorre no caso em tela, sendo que depósito de valor monetário é obrigação de pagar, e não de fazer; (e) No caso de aplicação de multa, esta deve se limitar a 10% (dez por cento) de eventual saldo remanescente em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos recorridos;(f) Não é necessária a garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo (id. 31606494).
Contrarrazões apresentadas por PEDRO NARDELLI E ROBERTO ZAMPIERI (id. 90626493).
A Recorrida AGRO PECUÁRIA NOIRUMBA S.A., não apresentou contrarrazões (id. 91092469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, ao argumento de que: “A aplicação de multa para o desprovimento de agravo interno não é automática, demandando decisão fundamentada e devido preenchimento dos requisitos, o que não se verifica no caso dos autos”.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o Recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois na decisão de retratação de id 59283498, foi determinado a exclusão da multa aplicada no Acórdão do Agravo Interno.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 489, § 1o, I, III, do CPC, tem-se que o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 139, 485, IV, VI, § 3o, 506, 513, 523, 525, do CPC, o Recorrente alega que : (a) “Não houve preclusão temporal ou consumativa no caso dos autos, visto que: (i) a sentença proferida nos autos principais não fez coisa julgada em relação ao recorrente, já que não foi parte na fase de conhecimento; (ii) trata-se de questão de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição; (b) Não é cabível o cumprimento de sentença contra quem não foi parte na fase de conhecimento, de modo que o recorrente (terceiro) sequer deveria ter sido intimado para pagamento; (c) As astreintes não são cabíveis contra quem não é parte no processo e quando se tratar de obrigação de pagar quantia certa, como ocorre no caso em tela, sendo que depósito de valor monetário é obrigação de pagar, e não de fazer; (d) Não é necessária a garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença.
No entanto, verifica-se que as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 537, § 1o, I, II, 806, § 1o, 814, parágrafo único, do CPC e artigo 884 do CC, está amparada na assertiva de que a multa aplicada no presente caso extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, além de configurar evidente enriquecimento sem causa dos Recorridos, devendo ser reduzida para 10% (dez por cento), sobre o eventual saldo devido.
O acórdão recorrido decidiu que (id. 27745999):
“(...) Com as considerações acima, correção na aplicação da multa cominatória para que o agravante cumpra integralmente a obrigação, a necessidade de, em relação ao valor considerar a razoabilidade e a proporcionalidade, não podendo ir além do valor da obrigação principal, como, exaustivamente, já fundamentado acima, devemos legar em consideração que é incontroverso que o agravante cumpriu parte da determinação, depositando valor inferior.
Desta maneira, deve dar guarida nos argumentos de que a multa deve ser calculada sobre eventual diferença entre o valor já depositado e o valor ainda faltante. Mas, não há como considerar a sua redução nos moldes pretendidos (10%) porque não se trata de execução e sim aspecto de cunho cominatório. Desta feita, impõe-se, dentro do meu convencimento, levando em consideração todos os aspectos prescritos à espécie e já delineados linhas acima, que o valor das ASTREIENTES, neste caso concreto, deva ser de 50% (cinqüenta por cento), a ser apurado sobre o valor remanescente a recolher.
E, como dito anteriormente, demais aspectos, estão além dos limites tratados no despacho agravado, deles não conheço.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. (...)
3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
4. (...)
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)”. (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça